Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA PELA CESSIONÁRIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL PELA CEDENTE. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) reconhecer o cumprimento pela autora/apelada da obrigação de pagar quantia à ré/apelante referente a contrato de cessão de direitos de imóvel firmado entre as partes; b) determinar à ré/apelante a entrega da posse do bem à autora/apelada em 60 dias corridos e; c) condená-la a pagar à autora-apelada indenização por lucros cessantes no valor mensal equivalente ao aluguel do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença. A ré/apelante alega, em resumo, que a autora/apelada não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento dos valores que lhe são devidos em decorrência do acordo firmado entre as partes. Aponta que, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes não podem ser tidos por presumidos. E sustenta, subsidiariamente, que o valor da indenização por lucros cessantes deve se limitar a 0,4% do valor do imóvel e deve ser pago após o decurso do prazo de 60 dias corridos definidos na sentença.
2. Diferentemente do alegado, o juiz de origem deu efetivo cumprimento às regras relativas ao ônus da prova definidas na decisão saneadora. O acervo probatório é suficiente no sentido de que efetivamente cumprida pela autora/apelada sua obrigação de pagar quantia: juntou o contrato de cessão de direitos, no qual constam as condições de pagamento, comprovantes de transferências bancárias, bem como todos os recibos de quitação dados pelas pessoas mencionadas em referido instrumento particular, dentre elas, a própria ré/apelante. Em contrapartida, a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (art. 373, I e II, CPC).
3. Na hipótese de descumprimento do prazo de entrega de imóvel, “o prejuízo do comprador é presumido e consistente na injusta privação do uso do bem, o que enseja a necessária reparação por lucros cessantes com base no valor locatício do imóvel” (Acórdão 1350131, 00234063820158070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disto, nenhuma irregularidade quanto à definição de necessidade de apuração do valor indenizatório na fase de liquidação de sentença; vale dizer, “À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur” (Acórdão 1343348, 00172019020158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Apelação conhecida e não provida.